Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.
2. Revelando os elementos dos autos que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser beneficiado com a gratuidade de justiça, benesse que poderá, contudo, ser revogada a qualquer tempo pelo juiz caso comprovado não subsistir mais a hipossuficiência da parte.
3. Agravo provido.